Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Podendo o juiz ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando for mais eficiente para a quitação do débito executado (art. 867).
2. Ainda que a finalidade do processo de execução, seja a satisfação do direito de credor, a orientação legal deve coadunar-se com a determinação do art. 805 do CPC, de que a execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada. Em se tratando de pessoas jurídicas que desenvolvem atividade empresarial, as penhoras não podem ser realizadas indistintamente sob pena de eventual excesso inviabilizar o seu funcionamento.
3. No caso em apreço a manutenção da penhora do percentual de 30% dos alugueres até a quitação do débito se mostra em conformidade com a finalidade processual, sem prejuízo de o credor indicar outros bens passíveis de penhora para a satisfação integral do crédito.
4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.